Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011245-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (AGRAVANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO TÍTULO EXECUTIVO, POR ERRO DO AGENTE FISCAL QUANDO DO LANÇAMENTO DA EXAÇÃO (ERRO NO ENQUADRAMENTO) – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO – INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de inexigibilidade do título sob vários aspectos, todavia, desde que para sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 – Nos termos do art. 151, II, do CTN, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, cuja faculdade, não sendo exercitada pelo contribuinte, obstaculiza a suspensão da exigibilidade do débito em discussão.

3 - Interlocutória mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto por DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP, tombado no Sistema Judicial Eletrônico sob o n. 1011245-71.2024.8.11.0000, em face da decisão interlocutória prolatada em exceção de pré-executividade proposta pela devedora/agravante contra a Fazenda Pública Estadual na Execução Fiscal n. 1009023-41.2023.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
que rejeitou integralmente a objeção de pré-executividade
que tinha
por objetivo obter a nulidade do título executivo – Certidão de Dívida Ativa que aparelha o executivo fiscal, sob a justificativa de que não preenche os requisitos legais para sua validação, bem como ocorrência de decadência para constituição do crédito e da prescrição para sua cobrança em juízo, além de tratar-se de crédito constituído na modalidade de Estimativa Simplificada, cuja cobrança é ilegal e inconstitucional.

Fundamentou, o togado singular, na inocorrência de decadência e prescrição e, no mérito propriamente dito, rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a defesa apresentada pela empresa executada na tentativa de nulificar o título que aparelha o executivo fiscal, na forma em que restou delineada, para sua verificação, demanda dilação probatória, o que é inadmissível na via eleita pela executada.

Registra o recorrente, nas razões de recurso, tal como fez na exceção de pré-executividade que:

1 –

A
decisão objurgada comporta a reforma almejada, pois os Termos de Apreensão e Depósito (TADs) anexados nos Ids 117873642 e 117873643 comprovam que a origem de crédito tributário perseguido pela Fazenda Pública foi lançada pelo Sistema Estimativa Simplificada;

2 – Alega ainda que a origem e o enquadramento legal da infração e a apuração do crédito do fato gerador 03/2015 (infração 8.16.1) não correspondem à atividade econômica da agravante, fato que também justifica a imperiosa reforma da decisão;

3 – Assevera que os créditos tributários têm origem nos TADs 11196037 (Id. 117873642) e 11197579 (Id. 1178736430, lavrados com fundamento na Resolução 07/2208 e calculados pela carga média de 15%, conforme Decretos 392/2011 e 1219/2011, que instruíram a cobrança do ICMS na modalidade Estimativa Simplificada;

4 – Aduz que o imposto cobrado é o ICMS Estimativa Simplificada, calculado pela carga média de 15% nos termos dos revogados Decretos 392 e 1219/2011, cujo cálculo e lançamento se deram pela lavratura dos TAD’s já mencionados, amparados pelo regime cautelar da Resolução 07/2008-SARP. Enfatiza que a Resolução 07/2008-SARP não se trata de um tipo de imposto, mas de um amparo legal para a cobrança antecipada de ICMS pelo Estado de Mato Grosso. Conforme comprovado pelos TAD’s, os impostos apurados e cobrados foram pelo ICMS Estimativa Simplificada e sus derivações, razões pelas quais a cobrança é ilegal e deve ser cancelada;

5 – Informa que a Certidão de Dívida Ativa apresenta divergência no enquadramento legal que originou os créditos exigidos, contrariando o artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional. Tanto a CDA quanto o instrumento constitutivo do crédito (TAD 0- 11197579) não correspondem às atividades comerciais da excipiente. Segundo o CNAE 4644301, a empresa executada é um comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, mas o enquadramento legal utilizado pela Fazenda Pública para apurar o imposto não condiz com suas atividades empresariais.

Com esses argumentos, requer a concessão da tutela antecipada para suspender a ação e a exigibilidade da CDA objeto da cobrança, uma vez que estão presentes os requisitos legais para sua concessão.

No mérito, requer a reforma da decisão para declarar nulos os lançamentos questionados, inscritos por meio da CDA, pois foram apurados pelo Regime de Estimativa Simplificada e suas deliberações, cuja cobrança já foi declarada ilegal e inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, extinguindo-se, assim, a presente execução fiscal.

Diante desse cenário, discorre sobre o desacerto da decisão interlocutória vergastada, pois, diametralmente contrário ao entendimento externado pelo togado singular, para alcançar a inexigibilidade do título que aparelha a ação expropriatória fiscal, não há necessidade de produção de novas provas, eis que as já carreada aos autos são suficientemente comprobatórias das alegações constantes na exceção de pré-executividade.

Assim, defende o cabimento da exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, especificamente quando o que se pretende de forma mais célere é a apreciação de matéria de ordem pública e o reconhecimento, de plano, da nulidade do título.

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) foi postergado para após a formalização do contraditório, conforme decisão sedimentada no Id. 215595676.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que rebate as argumentações externadas pelo excipiente e, ao final, implora pela mantença da interlocutória reprochada (Id. 220218683).

Convocada a manifestar nos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, informa que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito e requer o regular prosseguimento do feito.

Após, vieram-me conclusos os autos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o juiz de primeiro grau REJEITOU a exceção de pré-executividade aflorada pela executada/agravante, DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP, por entender que as argumentações postas pela recorrente com o desígnio de invalidar o título que aparelha o executivo fiscal, em face de sua inexigibilidade, eis que não ostenta todos os requisitos legais, especialmente o que se refere ao enquadramento legal, na forma em que foram delineadas, dependem de dilação probatória, o que é inviável por meio da via eleita pela executada.

Essa decisão gerou o inconformismo da executada/excipiente, que submete a matéria à apreciação desta Corte de Justiça, em cujas razões de recorrer renova os argumentos postos na exceção de pré-executividade, defendendo o cabimento do incidente processual como meio de defesa amplo.

Analisando o feito, especialmente em leitura atenta dos fundamentos externados pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, transversalmente contrária às argumentações da agravante, tenho por mim que ela não trouxe novos fundamentos capazes de aliciar a modificação da decisão proferida no
juízo a quo
. Justifico:

Tenho expressado entendimento segundo o qual, desde o advento da nossa atual Cártula Fundamental, especialmente em face do artigo 5o, LV, que encerra o princípio da ampla defesa, a pessoa jurídica – sujeito de direito e obrigações na esfera de direito – pode, em ação executiva proposta pela Fazenda Pública, defender-se pelo denominado instrumento de exceção de pré-executividade ou objeção de não executividade, independentemente de ação de embargos à execução,
especialmente quando as matérias versadas independem de provas para sua constatação.
D
o contrário, qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

É preciso acabar com o mito dos embargos, que leva os juízes a uma atitude de espera, postergando o conhecimento de questões que poderiam e deveriam ter sido levantadas e conhecidas liminarmente, ou condicionando o seu conhecimento à oposição destes.

Não obstante esse entendimento, quanto à questão prévia de inexigibilidade ou irregularidade do título, não obstante em algumas hipóteses seja possível sua apreciação em sede de objeção de pré-executividade, especialmente se constatada de plano, na hipótese ora em julgamento não é possível a apreciação dessa matéria na via eleita, porque perfilho do mesmo entendimento externado pelo juízo de primeiro grau, de que a aferição de que os valores perquiridos pelo Ente Público Fiscalizador tem origem em créditos lançados na sistemática ICMS Estimativa Simplificada, de modo a afastar sua cobrança, depende da produção de novas provas, haja vista que as argumentações da agravante e a malha documental até aqui disponibilizada não têm o condão de afastar a presunção de legitimidade do título executado, o que esbarra na Súmula 393/STJ,
in verbis
:

“Súmula 393 do STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.

Equivale a dizer que, para que a objeção de pré-executividade possa ser admitida, é imprescindível que o vício que se pretende sanar apresente-se com tal proeminência a ponto de justificar o seu reconhecimento de forma imediata pelo magistrado condutor do feito, sendo totalmente desnecessária qualquer nova produção de prova para seu acolhimento.

Ao decidir a questão o togado singular consignou:

“(...) Pois bem. A análise dos argumentos fáticos e jurídicos inovados pela excipiente, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos, levam a imperiosa rejeição da integralidade dos requerimentos formulados em sede de exceção de pré-executividade.

De entrada, suscita a excipiente pelo reconhecimento da inidoneidade da CDA em execução, na medida em que não ostenta todos os seus requisitos legais, notadamente ao que se refere ao enquadramento legal.

Ressalta-se que quaisquer abordagens no sentido de aplicação ou não das referidas normas é questão a ser discutida nas vias ordinárias, não sendo cabível a sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade, mormente a necessidade de dilação probatória para tanto.

Nesta medida, por haver o preenchimento de todos os requisitos formais, inclusive no que toca ao enquadramento legal, rejeito a alegação de nulidade da CDA em execução.

No que toca a alegada decadência para a constituição dos créditos tributários, verifica-se da CDA em execução que os créditos têm origem em fato gerador ocorrido em 2015, de modo a se indicar o prazo quinquenal em 01/01/2016, conforme preceito do art. 173, I, do CTN.

Ocorre que, nos termos do documento de Id. 124061654, houve lançamento dos créditos em virtude da lavratura dos TAD’s 11196037 e 11197579, cuja datas de constituição são as datas de lavratura de cada um deles, ou seja, dias 18/02/2015 e 06/03/2015, respectivamente.

Deste modo, a executada fora intimada dentro do prazo decadencial acerca do lançamento administrativo, de modo a interromper o transcurso do prazo decadencial durante a tramitação, mormente, a existência de medidas com vistas ao exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo a impedir a fluência de sua contagem no curso da discussão instaurada na esfera administrativa até sua constituição definitiva em 02/09/2022.

Na mesma medida, não há que se falar na ocorrência de prescrição no caso em tela. Isso porque o lançamento definitivo do crédito se deu em 02/09/2022, ao passo que o ajuizamento da presente execução fiscal se deu em 14/03/2023, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Neste sentido, não há que se falar na ocorrência da decadência para a constituição dos créditos ou da prescrição para sua cobrança.

Por fim, suscita a excipiente a ilegalidade na cobrança de créditos lançados na sistemática do ICMS Estimativa Simplificada. A despeito do reconhecimento da ilegalidade na cobrança de créditos oriundos de tal sistemática de lançamentos, da CDA em execução verifica-se que os créditos em execução têm como origem as infrações: “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBS, TRIBUTÁRIA” e “DÉBITOS DO ICMS – RES. 007/2008 c/c DES. 2686/2010”.

Ocorre que não se vislumbra, neste sentido, que a cobrança em curso tenha origem em créditos lançados na sistemática ICMS Estimativa Simplificada, de modo a afastar a sua incidência no caso em apreço, de modo a prevalecer a presunção de higidez e legalidade dos créditos em ex exceção, presunção esta não infirmada pelas alegações postas nos autos.

Destarte, rejeito em sua integridade os termos da exceção de pré-executividade manejada nos autos pela executada DENTAL CENTRO OESTE LTDA – EPP.

(...)’.

Sabe-se que o ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade. Malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecido os requisitos e pressupostos da execução, pode os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex ofício. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá arguir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução”.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória.

Nesse sentido, eis a lição do mestre Marcos Valls Feu Rosa:

“Posta a questão em outros termos teríamos, então, que, se prova pré-constituída produzida quando da arguição da ausência dos requisitos da execução for suficiente para o exame da matéria, não poderá o juiz se furtar da decisão da questão, aguardando o oferecimento de embargos, sob pena de privar o devedor de seus bens sem observância do devido processo legal. Se, por outro lado, a prova pré-constituída produzida quando da arguição da ausência dos requisitos da execução não for suficiente para o exame da matéria, ou se o mesmo (o exame da matéria) depender de outros tipos de provas, deverá o juiz, ainda que dúvidas restem sobre o preenchimento dos requisitos da execução, rejeitar a arguição para, nos embargos, após a devida instrução probatória, decidir a matéria. ” (Exceção de pré-executividade Matérias de Ordem Pública no Processo de Execução, 3a.safE, pág. 64).”

Frente a tudo o que já foi exposto até aqui, é fácil concluir que no presente caso seria necessária a realização de instrução probatória, que somente via embargos à execução é possível haver, descabendo que a matéria de defesa seja apreciada por meio de incidente de exceção de pré-executividade como pretende a executada. Isso porque, apesar das eloquentes razões externadas pela empresa executada, não se desincumbiu ela de carrear provas suficientes no sentido de comprovar que a cobrança perpetrada pelo ente Público Fazendário realmente trata-se de lançamentos oriundos da falta de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada, hipótese em que seria deflagrada a ilegalidade da cobrança frente à sua inconstitucionalidade, assim declarada pela Suprema Corte de Justiça, e, via de consequência, não conseguiu desconstituir a presunção de veracidade e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa que traz em seu bojo que a cobrança praticada pelo FISCO decorre da “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS DE MERCADORIAS SUJEITA À SUBS, TRIBUTÁRIA” e “DÉBITOS DO ICMS – RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”.

Logo, o acolhimento da matéria de defesa apresentada pela executada somente seria possível com a produção de novas provas, incompatível com a exceção de pré-executividade.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, dentre muitos outros, trago à colação os julgamentos assim ementados:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDMENTAÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DES PRÉ-EXEUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STTJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a0 é inadmissível que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, a necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

(N.U. 1010791-28.2023.8.11.0000, Relator Dirceu dos Santos. Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJe em 11/08/2023).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO – LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE – QUESTÕE QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA E OBJETO DE ERMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO AJUIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência e vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinente às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas. Assim, todas as questões levantadas deveriam ter sido objeto de embargos à execução. (N.U. 1003400-22.2023.8.11.0000; Relatora Nilza Maria Póvoas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado em 28/07/2023).

Somada a esta circunstância, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é possível mediante depósito integral e em dinheiro da dívida questionada, conforme disposto no art. 151, II e seus incisos do Código Tributário Nacional –
verbis:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II – o depósito do seu montante integral.

A matéria é sedimentada no Verbete Sumular n. 112, emanado do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Neste Tribunal a matéria já foi exaustivamente decidida, e, dentre outros, trago a colação o julgamento proferido no Agravo de Instrumento n.1001524-71.2019.811.0000, Julgado em 11/02/2020, sintetizado no ementário a seguir:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGENCIA DO ART. 151, II DO CTN – RECURSO PROVIDO.

Para concessão da Tutela de Urgência é necessário a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo. (Art. 300, CPC).

Nos termos do art. 151, II do CTN, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. (RU PJe n. 1001524-71.2019.8.11.0000, Julgado em 11/02/2020
).

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL ART. 151, II, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

1 – a teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 - No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

3 – (...)

4 –
O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o deposito, a suspensão somente é possível diante de certeza quase absoluta do direito do autor.

5 – Recurso desprovido. (
Agravo de Instrumento n.1002933-19.2018.8.11.0000 em que foi Relatora a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, julgado em 25/11/2019)

Conclui-se, portanto, que o depósito do montante integral do débito tributário é direito subjetivo do contribuinte enquanto em discussão os débitos que estão sendo exigidos, evitando-se, deste modo, que recaia sobre ele (contribuinte) os efeitos da mora. Tal circunstância suspende a exigibilidade do crédito, conforme estabelecido no artigo 151, II, do CTN e na Súmula 112 da Superior Corte de Justiça, contudo, esta medida não foi exercitada pela impetrante/agravada.

Diante desse cenário, o requerimento de nulidade do título que aparelha a ação expropriatória, pelos fundamentos delineados na peça introdutória da exceção de pré-executividade, deveriam ter sido requeridos pela via adequada (embargos à execução), com base tanto na previsão legal, quanto na necessidade de produção de provas, a fim de sustentar as alegações da parte excipiente/executada, posto não ser cabível pela via eleita pela devedora.

Assim, verificando que os questionamentos apresentados pela agravante não saíram do campo de meras alegações, já que para sua comprovação demandam produção de outras provas, inadmissíveis em sede de exceção de pré-executividade, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter, tal como lançada, a decisão proferida na instância de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024